Tribunal: TJDFT
Processo: 0756314-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA COLAÇÃO. VALOR VENAL FISCAL. POSSIBILIDADE. GESTÃO DE BENS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. PRAZO ASSINADO À INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. PAGAMENTO DE ENCARGOS DO ACERVO. LEGALIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a avaliação judicial de imóvel situado no Rio de Janeiro, mantendo a avaliação fiscal municipal, e determinou que a inventariante promova a locação de imóvel no Distrito Federal no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arcar com as despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar: a) a necessidade de avaliação pericial de bem colacionado em detrimento da avaliação fiscal; b) a ocorrência de desídia da inventariante na gestão de imóvel ocioso; e c) a legalidade do uso de recursos do espólio para pagamento de IPTU e condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização da avaliação fiscal municipal como parâmetro para o cálculo do valor de bens à colação é válida no rito do inventário, dada a objetividade do critério e a ausência de prova de erro grosseiro que justifique o custo e a demora de perícia judicial.
4. A determinação judicial de prazo para locação, sob pena de sanção pessoal à inventariante, é medida suficiente para coibir a ociosidade do bem, inexistindo elementos para a nomeação de terceiro administrador ou reconhecimento de desídia imediata.
5. As despesas com IPTU e condomínio são encargos do espólio e obrigações necessárias à conservação do patrimônio, sendo legítimo o levantamento de valores para sua quitação, salvo prova de malversação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
No processo de inventário, a avaliação fiscal dos bens colacionados é critério idôneo para a partilha, sendo a perícia judicial medida excepcional que exige prova da inadequação do valor venal.